Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721528-22.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LUIZ DA SILVA APELADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, PH CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO 1. Ato impugnado (ID no 68601089): sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional de contrato, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Apelante/autor: Roberto Luiz da Silva. 4. Apelados/réus: BRB Banco de Brasília S/A; Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento; Banco C6 S.A.; Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento; Itaú Unibanco S.A.; Itaú Unibanco Holding S.A.; Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; Banco Original S/A; Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto e PH Construções Ltda. 5. Ação proposta: repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento – Lei no 14.181/2021. Causa de pedir: as partes celebraram diversos contratos de abertura de crédito. O apelante está superendividado e apresenta dificuldades financeiras. Pedido: liminarmente, a) que as cobranças de dívidas sejam limitadas a 35% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios; b) que as cobranças de dívidas sejam suspensas por 180 dias; c) que os credores sejam impedidos de negativar seu nome. No mérito, d) a revisão e repactuação dos contratos de dívidas. Data do ajuizamento: 11/9/2024. Valor da causa: R$ 115.984,68. 6. Razões de apelação (ID no 68601094): a) a extinção do processo diante do pedido de parcelamento das custas iniciais viola o princípio do acesso à Justiça; b) o indeferimento da gratuidade de justiça não impede a concessão do parcelamento das custas processuais. Cita precedentes; c) demonstrou sua grave dificuldade financeira por meio de extratos bancários, que evidenciam a necessidade de parcelamento das custas judiciais. 7. Pedidos recursais: a “anulação” da sentença, o deferimento do parcelamento do pagamento das custas processuais em seis vezes e o prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 68601095 e no 68601096). 9. Contrarrazões apresentadas (IDs no 70029703, no 70239174 e no 70317758). 10. As partes noticiaram a realização de acordo, nos termos da petição de ID no 71087903, minuta assinada pelo autor e o seu advogado, o que ensejou a perda superveniente do objeto recursal. 11. Cumpre decidir. 12. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. Diante do acordo extrajudicial realizado, a apelação não deve ser conhecida, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO 15. Não conheço a apelação em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Retire-se da pauta (ID no 70813734). 16. Diante do exaurimento desta jurisdição, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 17. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO